Tribunal: TJSP
Processo: 1003096-85.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos elétricos experimentados pelo segurado – Reunião de documentos indispensáveis – Presença de interesse – Ausente cerceamento de defesa – Bens danificados não preservados – Prova oral inidônea a demonstrar o dano e o nexo de causalidade – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Ausência de prova

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos elétricos experimentados pelo segurado – Reunião de documentos indispensáveis – Presença de interesse – Ausente cerceamento de defesa – Bens danificados não preservados – Prova oral inidônea a demonstrar o dano e o nexo de causalidade – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Ação improcedente.

Apelação provida.